Tribunal: TJDFT
Processo: 0721703-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS EMPREGADOS DE ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. SINDSAÚDE. AÇÃO COLETIVA No 0000805-28.1993.8.07.0001. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TEMA 1.169. DISTINGUISHING. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No julgamento do Tema 1.169, o Superior Tribunal de Justiça busca Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.
2. No caso dos autos, considerando que, em razão do julgamento dos Embargos à Execução apresentados pelo Distrito Federal, definiu-se como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante naqueles autos, bem como o índice de correção monetária foi delineado quando do julgamento dos recursos de apelação o qual julgou improcedente o pedido formulado nos autos dos embargos à execução propostos pelo Distrito Federal, considero que houve a delimitação correta do seu alcance subjetivo, bem como suficiente determinação quanto seu alcance objetivo. Inaplicabilidade do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça ao caso.
3. Recurso conhecido e provido.